Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DESPACHO M.C.O. opôs embargos de declaração em face à decisão que indeferiu o pedido liminar requerido em seu agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e agora à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Intern Faculto ao recorrente adequar a peça de interposição do recurso e complementar seus fundamentos, caso seja do seu interesse, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, intime-se o agravado a manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105